Tribunal: STF
Processo: Ext 376
Classe: Ext
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-11-05
Data de publicação: 1980-11-05

Ementa:
- Extradição de réu condenado e em cumprimento de pena suspensa condicionalmente, e que tem a sua prisão preventiva decretada por novo delito praticado no prazo de suspensão. O simples decurso do prazo da suspensão no direito germânico - não extingue a pena imposta, pois o cumprimento da pena deve ser declarado por sentença. 
Pedido deferido, com fundamento nos dois atos judiciais, que o alicerçam. 
Decisão por maioria de votos.